Tribunal: TJDFT
Processo: 0713076-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0713076-78.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: KAROLINE MOURA FREIRE, FRANCISCO DE ASSIS CASTRO SANTANA, LETICIA KAWAKAME MACHADO AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DO PARANOÁ DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por LETÍCIA KAWAKAME MACHADO e FRANCISCO DE ASSIS CASTRO SANTANA em favor de KAROLINE MOURA FREIRE (paciente), em face da decisão (id. 45495793) proferida pelo NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA/DF, no Processo n° 0701396-72, que converteu em preventiva a prisão em flagrante. Em suas razões (id. 45495787), os impetrantes afirmam que a paciente e a vítima são amigas e estavam em um evento social e, após ingerirem bebida alcóolica e drogas, tiveram uma desavença. Asseveram que a paciente não agiu contra a vida da vítima, mas sim em legítima defesa. A paciente é primária, de bons antecedentes e tem um filho menor de 3 anos, dependente exclusivamente dela. Requerem a concessão da liminar para seja concedida liberdade provisória à paciente e, ao final, seja concedida a ordem. É o relatório. A prisão preventiva restou assim fundamentada (id. 45495793): "(...) Após o MM. Juiz proferiu a seguinte decisão: 1. Da análise formal do auto de prisão em flagrante. Nos termos do art. 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão em flagrante, adotar, fundamentadamente, uma das seguintes providências: i) relaxar a prisão, caso a considere ilegal; ii) converter o flagrante em prisão preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; constitucionais e legais atinentes à espécie (art. 5o da CF e arts. 301 a 306 do CPP). Além disso, está presente uma das hipóteses de flagrância (art. 302 do CPP). Assim, não vejo razões para o relaxamento da prisão da autuada, razão pela qual homologo o Auto de Prisão em Flagrante (art. 310, I, CPP) e passo a analisar a necessidade de decretação da prisão preventiva (art. 310, II, CPP) ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (art. 310, III, CPP). 2. Da necessidade e de conversão do flagrante em prisão preventiva. A redação do art. 310 do CPP, ao tratar da conversão da prisão preventiva, exige que os requisitos do art. 312 do referido diploma legal sejam satisfeitos e, que as medidas cautelares diversas da prisão se revelem inadequadas e insuficientes ao caso. Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que a autuada seja, em tese, a autora da conduta a ele imputada. Quanto à prisão, entendo ser necessária para a manutenção da ordem pública. O caso destes autos foi grave. A autuada, confessadamente, desferiu três facadas na vítima. Desde a sua prisão em flagrante confessa o fato de forma categórica. Aqui nesta audiência, embora não lhe tenha sido perguntado, ela voluntariamente e antes que eu pudesse interrompê-la, disse que desferiu as facadas simplesmente porque foi vítima de algum comentário jocoso por parte da vítima. A desproporção da conduta é evidente e demonstra periculosidade, de modo que a prisão preventiva da autuada, para o resguardo da ordem pública, é impositiva. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de KAROLINE MOURA FREIRE, nascido em 19/11/1997, filho de Marcos Antonio Freire e Maria do Socorro de Souza Moura Freire, com fundamento nos artigos 310, II, e 313 do Código de Processo Penal. CONFIRO A ESTA DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO E INTIMAÇÃO." Nota-se que a prisão preventiva teve por fundamento a necessidade de garantia da ordem pública e pela gravidade do delito. O conceito de garantia de ordem pública, elencada no artigo 312 do CPP, deve ser entendido como meio de manutenção da tranquilidade social. No caso dos autos, o fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, devido à gravidade do delito, pois, apesar de primária, teria supostamente dado 3 facadas na vítima apenas por ela ter feito algum comentário jocoso à paciente. Assim, a tese da legítima defesa será devidamente analisada durante a instrução processual, mas, nesse momento, sem adentrar no mérito, a conduta da paciente se mostra desproporcional à provocação da vítima. Ademais, o fato de paciente e vítima serem amigas, ao invés de amenizar a situação criminal, demonstra um comportamento descabido da paciente, a qual, colocada em uma situação corriqueira, agiu de forma extremamente desproporcional. Portanto, entendo que, nesse momento, não é recomendável a fixação de medidas cautelares diversas da prisão. Estando a prisão preventiva devidamente fundamentada, não há que se falar em qualquer constrangimento ilegal, devendo ser indeferida, neste momento inicial, a liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o momento de julgamento deste processo. Com isso, requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR